Tribunal: TJMT
Processo: 1035200-97.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035200-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SUEDE CARDOSO DE JESUS FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 318.681.421-91 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. SUSPENSÃO DO PROCESSO FUNDADA NO TEMA 1.264 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, proposta em razão da manutenção de registro de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), com fundamento na afetação do Tema 1.264/STJ.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o sobrestamento do processo originário com base no Tema 1.264/STJ, quando a controvérsia envolve a permanência de dados de dívida prescrita em sistema público de informações creditícias (SCR), e não a inscrição em plataformas privadas de renegociação de dívidas.

III. Razões de decidir

O Tema 1.264/STJ trata da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas mediante inscrição em plataformas privadas de renegociação, como Serasa e Acordo Certo, o que não se confunde com a manutenção de registro no SCR.

O SCR, por se tratar de sistema público regulado por norma específica (Resolução CMN nº 5.037/2022), possui finalidade diversa, vinculada à supervisão bancária, e não se configura como meio de cobrança extrajudicial.

A suspensão determinada pelo juízo a quo excede os limites do comando de suspensão proferido pelo STJ no Tema 1.264, cuja abrangência não contempla registros mantidos no SCR.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento provido para afastar a suspensão do feito e determinar o regular prosseguimento da ação originária.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.264 não se aplica às ações que discutem exclusivamente a permanência de dados de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por não envolver cobrança extrajudicial em plataformas de renegociação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 1.036, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.09.2014; TJMT, RAI 1004496-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Direito Privado, j. 28.04.2025; TJMT, RAI 1006950-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Direito Privado, j. 23.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Suede Cardoso de Jesus Figueiredo Almeida contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, processo n. 1003854-39.2024.8.11.0041, ajuizada em face do Banco Itaú Consignado S/A, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT determinou a suspensão do feito, com base na afetação do Tema 1.264/STJ, que versa sobre a possibilidade de exigência extrajudicial de dívidas prescritas, inclusive com inscrição em plataformas de renegociação.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese: (i) inaplicabilidade do Tema 1.264 ao caso concreto, por tratar-se de registro em SCR (Sistema de Informações de Crédito), e não em plataforma de renegociação; (ii) distinção entre a controvérsia dos autos e o objeto do referido tema repetitivo, sendo aqui aplicável a Súmula 323 do STJ; (iii) excesso do período de inscrição da dívida, já prescrita, por mais de cinco anos; e (iv) omissão e negativa de vigência ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1º, do CPC, diante da ausência de fundamentação adequada na decisão impugnada.

Ao final, requer a concessão de liminar, bem como o provimento do recurso para afastar a suspensão e determinar o prosseguimento regular do feito de origem.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme id. 321808351.

Não constam informações.

Não constam contrarrazões, conforme certificado no id. 329326369.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Suede Cardoso de Jesus Figueiredo Almeida ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c responsabilidade civil por dano moral, em face do Banco Itaú Consignado S.A., alegando que teria sido surpreendida com restrições à obtenção de crédito, em razão da persistência de informação negativa em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), vinculada a dívida inadimplida de data pretérita e, segundo sustenta, já prescrita.

Defende que a manutenção dessa anotação, por período superior a cinco anos, ainda que em base técnica como o SCR, constitui conduta abusiva, lesiva ao direito do consumidor ao esquecimento e à boa-fé objetiva, razão pela qual requereu, inclusive liminarmente, a exclusão da informação do referido sistema, além da correspondente compensação moral pelos danos sofridos.

Sobreveio decisão da MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que determinou o sobrestamento do feito com fulcro na afetação do Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, por entender que a controvérsia seria objeto de uniformização sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que a matéria debatida na origem, referente à legalidade da manutenção de débito prescrito no SCR/BACEN, não guarda similitude fática nem jurídica com o objeto do Tema 1.264/STJ, o qual se restringe à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, com inscrição do nome do devedor em plataformas privadas de renegociação de débitos, como Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este órgão colegiado limita-se à verificação da legalidade da suspensão do processo originário, determinada com base no art. 1.036, §1º, do CPC, diante da afetação do Tema 1.264/STJ, cuja questão submetida a julgamento é assim descrita:

“Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.”

Em despacho publicado no DJe de 24.06.2024, o Ministro Relator esclareceu que há determinação de:
“a) suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância; b) suspensão inclusive do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ. ”

O Tema 1.264 foi afetado pelo STJ para uniformizar o entendimento acerca da possibilidade de exigibilidade de dívidas prescritas por meio de inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação de débitos. A decisão do juízo de origem de suspender o feito baseou-se na determinação do STJ, que ordenou a suspensão de todos os processos que versem sobre a questão até o julgamento definitivo do tema.

Contudo, embora o Tema 1.264 trate da possibilidade de cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, permitindo, inclusive, a inscrição do devedor em plataformas de renegociação, como Serasa Limpa Nome e Acordo Certo, o caso em questão não discute a inscrição em tais plataformas, mas a manutenção de dados de dívida prescrita no SCR do Banco Central, que é regulado pela Resolução CMN n° 5.037/2022, não se tratando de uma plataforma de renegociação.

Logo, no presente caso, o pedido da agravante, no sentido de que a dívida prescrita seja retirada do SCR, não se amolda ao tema 1.264, pois não se trata de cobrança extrajudicial, mas sim de um cadastro público.

Nesse sentido,
verbis
:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. 1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).
2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa.

Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.
3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta. 4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrario sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria. 5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen. 6. Recurso especial a que se nega provimento.
(STJ - REsp: 1365284 SC 2011/0263949-3, 4ª Turma; Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014 – negritei e grifei).

Sobre o tema, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS . REGISTRO DE SUPOSTO DÉBITO PRESCRITO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR. SUSPENSÃO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1.264 DO STJ. INAPLICABILIDADE . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, sob fundamento de incidência do Tema 1.264 do STJ, em que se discute a exigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas .

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do processo originário com base no Tema 1.264/STJ é cabível em ação que trata exclusivamente da manutenção de dados em cadastro público (SCR - Sistema de Informações de Crédito do Banco Central), sem envolver plataformas de renegociação de dívidas.

III . Razões de decidir

O Tema 1.264 do STJ trata da possibilidade de exigência extrajudicial de dívida prescrita mediante inscrição do nome do devedor em plataformas de renegociação (ex: Serasa, Acordo Certo), o que não se confunde com a manutenção de informação em sistema público de registro como o SCR.

O SCR possui regulamentação própria, vinculada ao interesse público e à supervisão do sistema bancário, não se tratando de instrumento de cobrança extrajudicial, razão pela qual a controvérsia não se amolda à matéria objeto do Tema 1.264 .

Assim, a decisão que determinou a suspensão do processo de origem extrapola o alcance da determinação de suspensão proferida pelo STJ, pois o caso concreto está fora da moldura do tema afetado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1 . A suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.264 não se aplica às ações que discutem exclusivamente a permanência de dados de dívida prescrita no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por não envolver cobrança extrajudicial em plataformas de renegociação.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts . 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365 .284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18 .09.2014.”
(TJMT, RAI 10069505420258110000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.04.2025 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA –
MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – SOBRESTAMENTO DO FEITO COM BASE NO TEMA 1264 DO STJ – PARADIGMA QUE TEM COMO OBJETO PLATAFORMAS PRIVADAS DE NEGOCIAÇÃO – NATUREZA DIVERSA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A ordem de afetação do Tema 1.264 do STJ tem como objeto as plataformas privadas de negociações de dívida, cuja natureza jurídica é diversa do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR).

Evidenciado que o caso concreto não guarda similitude fática nem jurídica com a questão submetida ao rito dos recursos repetitivos, não há que se falar em sobrestamento da ação até o deslinde da controvérsia.”
(TJMT, RAI 1004496-04.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2025 – negritei)

Diante disso, com a devida vênia, tenho que deve ser afastada a suspensão do feito, por não se tratar de matéria afetada pelo Tema 1.264 do STJ, devendo, pois, ser retomado o seu regular prosseguimento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025